Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700080-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATALIA KOLLING BRATZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NATALIA KOLLING BRATZ, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA, NAIARA WINDMOLLER, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MARINA CORREA DE FARIA e MARILIA CARVALHO LINHARES, contra acórdão de ID – 20781980. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21098390. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator